Tribunal: TJMT
Processo: 1017282-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017282-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), ADAO ARRUDAS SILVA - CPF: 560.719.227-04 (AGRAVANTE), JUIZ DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ELAINE NUNES DA SILVA - CPF: 854.899.561-00 (AGRAVADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO PELA ESSENCIALIDADE AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833, V, do CPC dispõe que são absolutamente impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. 2. No caso, embora a agravante afirme que o veículo penhorado nos autos da presente ação de execução seja
indispensável ao exercício de sua profissão
, ele não instruiu os autos com prova categórica nesse sentido, não se esforçando minimamente para tentar convencer da presença dos requisitos do artigo 833, inciso V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADÃO ARRUDAS SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória de Danos Materiais e Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1017618-39.2017.8.11.0041), proposto contra o agravante por ELAINE NUNES DA SILVA, deferiu o pedido de remoção do veículo Toyota/Corolla GLI, ano/modelo 2016/2016, de placas QBK-6088, objeto da penhora via RENAJUD, nomeando a exequente/agravada “
para a função de depositário auxiliar do juízo, devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações legais do encargo assumido
”
(cf. Id. nº 156538536 dos autos de origem).

O executado/agravante insiste na tese de impenhorabilidade do automóvel, na forma do art. 833, V, do CPC, por ser seu único veículo, “
indispensável ao exercício de sua profissão
” de corretor de imóveis, já que “
necessita deslocar de bairros em bairros e até em cidades do interior, para efetuar a corretagem e vendas de imóveis
” (sic – cf. Id. nº

222271156 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja acolhida a arguição de impenhorabilidade e desconstituída a constrição (cf. Id. nº 222271156 - Pág. 13).

A decisão contida no Id. nº 222903667 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a ré/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 227475169).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença, que se arrasta desde os idos de 2017, na qual foi realizada a penhora e remoção do veículo Toyota/Corolla GLI, ano/modelo 2016/2016, de placas QBK-6088, de propriedade da agravante.

Inconformado, o executado/agravante manifestou pedindo a revogação da penhora/remoção e liberação imediata do veículo, sustentando a impenhorabilidade do automóvel, na forma do art. 833, V, do CPC, já que “
resta comprovado que o bem é necessário para o deslocamento do réu, seja para sua profissão e trabalho no dia a dia, quanto para o tratamento de sua doença: “diabetes mellitus com complicações microvasculares”.

O Juízo de Origem rejeitou o pedido, nos seguintes fundamentos:

Cuida-se de feito que tramita a 7 anos nesse juízo sem uma solução definitiva.

Realizada a penhora RENAJUD, o executado ofertou manifestação ao id n. 152670655, ao argumento de que o único veículo que lhe pertence é o Corolla placa QBK 6088, e pugna pela sua impenhorabilidade.

Pois bem.

Mais uma vez o executado se manifesta no feito mas não tece uma linha sequer de como pretende satisfazer o débito.

O executado invoca impenhorabilidade ao argumento de que seria útil ao seu trabalho.

De fato, não se tem dúvida que um veículo automotor seria muito útil na vida do executado, como na vida de todos brasileiros, mas que em sua maioria não contam com a referida benesse.

O veículo é útil, mas não indispensável, ainda mais frente ao débito que se
arrasta por 7 anos
.

Desse modo,
indefiro
a arguição do executado.

Quanto ao pedido de remoção, com as modificações infundidas no processo executivo, não há qualquer justificativa para que o bem de fácil remoção penhorado na execução permaneça na posse do devedor, salvo anuência do credor, nos termos do citado artigo 840 do
CPC
:

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1
o
No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2
o
Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

§ 3
o
As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.

Esta é, inclusive à medida que mais prestigia a eficácia do processo executivo no interesse do credor (artigo 797, caput do
CPC
), mormente diante da possibilidade de depreciação do bem constrito, e a ausência de qualquer medida coercitiva que possa ser imposta ao depositário que se torna infiel, haja vista a insubsistência da possibilidade de sua prisão civil no panorama jurídico atualmente prevalente.

Já pronunciou a jurisprudência sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE EXECUÇÃO- PENHORA DE VEÍCULO - BEM DEPOSITADO EM MÃOS DO DEVEDOR- DISCORDÂNCIA DO CREDOR- PEDIDO DE REMOÇÃO- CABIMENTO- REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Após a reforma da norma processual executória, através da Lei
11.382
/2006, o devedor somente pode ficar como depositário do bem penhorado se houver anuência do credor e se for difícil a remoção do bem. - Em se tratando de penhora de veículo, de fácil remoção, e havendo discordância expressa do exeqüente quanto à nomeação do executado como depositário fiel do bem penhorado, deve ser deferido o pedido de remoção
. -Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - AI Cv 1.0525.12.008078-9/001, Relatora: Desa. Márcia De Paoli Balbino, j. 04/07/2013) negritei.

Diante do exposto,
DEFIRO
a remoção do veículo Corolla placa QBK 6088, restringido via
Renajud,
nomeando-se o exequente para a função de depositário auxiliar do juízo, devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações legais do encargo assumido.

Efetivada a remoção, imediatamente realize-se avaliação do bem penhorado.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de preclusão. Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa particular” regulamentado pelo artigo 880 §1º a 3º do CPC, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por meio de hasta pública).

Intime-se o exequente para que apresente o endereço onde se encontra o bem.

No caso,
embora a agravante afirme que o veículo penhorado nos autos da presente ação de execução seja
indispensável ao exercício de sua profissão
, ele não instruiu os autos com prova categórica nesse sentido, não se esforçando minimamente para tentar convencer da presença dos requisitos do artigo 833, inciso V, do CPC.

Ressalta-se que o agravante não junta aos autos quaisquer recibos de pagamentos de comissão ou outros documentos afins, a fim de comprovar a utilização do veículo como fonte de renda.

A simples alegação de que o executado utiliza o automóvel para desenvolver suas atividades profissionais não é suficiente para a declaração da impenhorabilidade do bem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - VEÍCULO DE REPRESENTANTE COMERCIAL - INSTRUMENTO DE TRABALHO (ART. 649, V, DO CPC) - PROVA DE EXERCÍCIO EFETIVO DA PROFISSÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO EXECUTIVA (ART. 333, II, DO CPC) - INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE - COMPROVAÇÃO INSUFICIÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA. Em tese, é impenhorável o veículo de representante comercial que o utiliza no exercício de sua profissão, nos termos do Art. 649, V, do CPC. É necessária, porém, prova de que o devedor efetivamente exerce a profissão de representante comercial, não bastando a sua mera alegação, ônus que incumbe ao próprio devedor, por estar alegando fato impeditivo à pretensão executiva do credor (Art. 333, II, do CPC). A prova da inscrição no Conselho Regional dos Representantes Comerciais é insuficiente para comprovar o efetivo exercício da profissão, mas apenas a habilitação para a exercer. A prova da inscrição deve vir acompanhada de outras, aptas a demonstrar que realmente se está exercendo a referida profissão. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0707.04.084435-9/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2009, publicação da súmula em 02/06/2009)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO RENAJUD – PENHORA VEÍCULO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA IDOSA E DE SEU NETO PORTADOR DE DEBILIDADE ÓSSEA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES – MERO FACILITADOR – LOCOMOÇÃO POR OUTROS MEIOS – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Em que pese seja inquestionável que o veículo sirva como facilitador dos deslocamentos e transporte ao agravado e seu neto, tal facilidade não o torna automaticamente necessário ou útil e, por isso, insuscetível de penhora.De outra feita, o fato de o agravante possuir idade avançada (idoso – 62 anos) e se encontrar em tratamento de saúde, assim como seu neto, não é suficiente, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.- (N.U 1013570-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Pelo exposto, não diviso o desacerto técnico da decisão recorrida e
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024